Tribunal: TJMT
Processo: 1016647-54.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016647-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), F. S. TONELLE COMERCIO DE GELO E SERVIOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 10.787.941/0001-70 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), F. S. TONELLE COMERCIO DE GELO E SERVIOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 10.787.941/0001-70 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL E IRREGULAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONSIDERADOS IMPROCEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VIABILIDADE DE RATEAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC BASEADO NO VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

Cabe à concessionária de energia elétrica a manutenção dos medidores de energia elétrica das unidades consumidores, de modo que não se mostra razoável a cobrança de fatura a título de recuperação de energia por considerável período, mormente quando utilizada prova unilateral de constatação do suposto débito.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

Não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais, de modo que deve ser acolhida a pretensão de declaração de sucumbência recíproca, tendo em vista que a ação continha pedido de declaração de inexistência de débito, além de condenação por danos materiais e morais.

Os honorários devem ser fixados entre o percentual de 10 e 20% para sobre o valor da causa, à luz do artigo 85, § 2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
F S TONELLE COMERCIO DE GELO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA e por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS n. 1016647-54.2017.8.11.0041,
proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que c
om fundamento no artigo 269, I, do CPC,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito referente à cobrança por recuperação de consumo e irregularidade do Mês Abril/2017, no valor de R$ 62.347,34 (sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos).
RATIFICANDO
a antecipação de tutela anteriormente deferida. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Em síntese, a primeira Apelante requer a reforma da sentença, alegando que é devida a indenização por dano moral, em razão de ter ocorrido o corte de energia da Autora/Apelante; e, ainda, pede que os honorários de sucumbência sejam estipulados nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Aduz que “(...)
solicitou por inúmeras vezes a revisão e faturamento da fatura debatida na presente demanda, mas não obteve êxito. Diante disso, ajuizou a presente ação visando em antecipação de tutela que a Energisa se abstenha de suspender o fornecimento de energia, bem como, se abstenha de inserir seu CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude da fatura debatida na presente demanda e no mérito buscou a confirmação da liminar, desconstituição da fatura e condenação ao pagamento de indenização por danos morais”. (ID. Num. 51646015 - Pág. 4)

Assevera que o reconhecimento da inexigibilidade do débito cobrado dá ensejo ao dano moral, uma vez que ficou comprovado o corte de energia elétrica na unidade consumidora da Apelante.

Argumenta também que o artigo 85, § 2º do CPC, dispõe que os honorários advocatícios sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o proveito econômico obtido; todavia, a sentença, equivocadamente, fixou a verba em apenas R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que representa apenas 4% do valor da conta declarada inexigível.

Por fim, pede que seja retificada a sentença, que consta em seu corpo, nome de pessoa totalmente alheia à lide, qual seja, MARIA PIRES DE OLIVEIRA, devendo ser acolhido o pleito para sanar o erro material.

Requer o provimento do apelo para o fim de:
a) Majorar o valor dos honorários visto que não observou o disposto no art. 85, § 2º, valendo -se do disposto pelo § 8º sem que estejam preenchidos os requisitos para a efetivação do arbitramento por equidade, razão pela qual devem ser majorados para o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico alcançado pelo requerente ao final da demanda, qual seja, o cancelamento da fatura de R$ 62.347,34, valor que deve ser utilizado como base de cálculo para os honorários. b) Reformar a sentença, reconhecendo o fato novo que ocorreu no curso do processo e que ensejaria o arbitramento de danos morais pelo corte de energia, acolhendo o pedido de danos morais, o quais, na inicial, foram sugeridos para serem arbitrados no valor de R$ 10.000,00, porém, requer por meio deste recurso não só a concessão dos mesmos, mas também que sejam arbitrados em quantia superior a sugerida, rogando pelo arbitramento no valor de R$ 20.000,00. c) Reformar o erro material que macula a sentença, substituindo o nome Maria Pires de Oliveira por FS Tonelle Comercio de Gelo e Serviços de Transportes Ltda.

Por sua vez,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
requer a reforma da sentença, alegando a possibilidade de cobrança de débitos correspondentes à recuperação de consumo, de modo que foi legal a suspensão do fornecimento da energia elétrica, em face ao inadimplemento da respectiva fatura.

Afirma que a sentença está equivocada, uma vez que há constatação de irregularidade apontada por Laudo do INMETRO, o que atesta a exigibilidade da fatura em questão, destacando que a vistoria foi acompanhada pelo Sr. Fabrício da Silva, e que o medidor foi considerado reprovado, pois não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico de referência.

Pugna pela reforma da sentença e, ainda, defende a ocorrência de sucumbência recíproca, eis que a Apelada requereu a declaração de inexistência de dívida e também a condenação ao pagamento de danos morais e materiais, mencionando, portanto, que como foi acolhido apenas o pedido de inexigibilidade do débito, a Apelada decaiu em quase 70% dos pedidos, devendo a verba honorária ser fixada de acordo com o artigo 86 do CPC.

Prequestiona violação dos artigos 188, inciso I, 389, 394 e 397 do Código Civil; e, artigos 86 do novo Código de Processo Civil.

Requer o provimento do apelo para o fim de reformar totalmente a sentença, declarando improcedente a ação.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, para se seja alterada a fixação da verba honorária em sucumbência recíproca. E, na remota hipótese de desprovimento do presente recurso, a Apelante apresenta, desde logo, prequestionamento dos dispositivos legais suscitados no decorrer destas razões.

As contrarrazões foram ofertadas, sendo que cada uma das partes pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária (ID. Num. 51646035 e ID. Num. 68347961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A meu viso, não há o menor cabimento na pretensão de não conhecimento do recurso com base em afronta ao princípio da dialeticidade.

O teor das razões do apelo mostra-se suficiente para que haja a análise de acerto ou não da sentença, uma vez que há perfeita harmonia entre os pontos incontroversos (que sustentam o inconformismo) e a própria sentença, o que basta para que a apelação seja analisada.

Diante disso, sem mais delongas,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

O objeto destas apelações consiste em dirimir o acerto ou não da sentença que, nos autos dos
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS n. 1016647-54.2017.8.11.0041,
proposta por
F S TONELLE COMERCIO DE GELO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que c
om fundamento no artigo 269, I, do CPC,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito referente à cobrança por recuperação de consumo e irregularidade do Mês Abril/2017, no valor de R$ 62.347,34 (sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos).
RATIFICANDO
a antecipação de tutela anteriormente deferida. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

- Recurso interposto ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Busca a recorrente a reforma da sentença, alegando que

é viável a cobrança da recuperação de consumo.

Pois bem. Não se discute a viabilidade de recuperação de consumo de energia efetivamente utilizada; todavia, tal questão deve ser tratada dentro dos limites da razoabilidade e com a adoção de todas as medidas legais, a fim de que sejam demonstradas as irregularidades no medidos e também que haja a oportunidade de ampla defesa do consumidor.

No caso, tem-se que a recuperação data de novembro/2015 a dezembro-2016, ou seja, mais de ano, devendo-se atestar que os serviços de manutenção dos relógios, eis que não há qualquer evidência de furto ou cometimento de prática criminosa neste feito, devem ser realizados pela concessionária, com o conhecimento do consumidor.

Com esse viés, a meu viso, não conseguiu demonstrar a recorrente a regularidade do procedimento, nem qualquer aumento considerável do consumo para alicerçar a cobrança de R$ 62.347,34 (sessenta e dois mil e trezentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Acerca da responsabilidade da concessionária em razão à manutenção dos medidores de energia, trago os seguintes julgados:

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

Há que se ressaltar também que os documentos apresentados pela Requerida, tanto na contestação, quanto agora em sede de apelação são unilaterais, e, ainda, que não houve qualquer acompanhamento do proprietário da empresa Apelada, nas vistorias no medidor em questão, destacando-se que apenas houve ciência de que o medidor poderia apresentar irregularidade.

Com esses apontamentos, comungo com os termos da sentença, notadamente no sentido de ausência de lastro para a cobrança dos altos valores, a título de recuperação por período considerável. Vejamos:

“(...) Da análise dos autos, verifica-se que a ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar prova robusta de serem devidos os valores cobrados nas faturas discutidas nestes autos, mormente documento comprobatório do regular funcionamento do relógio medidor de energia elétrica capaz de demonstrar o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

(...)

Não há qualquer prova de que os valores cobrados durante tal período foram regularmente faturados pela ré, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Ainda, a ré não acostou aos autos qualquer comprovação de que tenha atendido as diversas reclamações feitas pelo autor sobre as irregularidades das faturas, seja no tocante a eventual problema na rede ou no medidor, sendo que não há nos autos qualquer evidência de que a ré tenha feito uma análise no medidor instalado na casa do autor.

Calha salientar ainda que, a dúvida sobre a causa do alto e repentino aumento de consumo exime o consumidor de pagar a integralidade dos valores contidos nas faturas. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO COM VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL CONSUMIDA. TROCA DO MEDIDOR. REDUÇÃO DO CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FUGA DE ENERGIA, CURTO CIRCUITO OU FALHA INTERNA. REVISÃO DAS FATURAS CONSIDERANDOS OS VALORES JÁ PAGOS PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de ação em que o autor visa discutir o faturamento das contas de energia elétrica com valores acima da média de consumo. Causa que não se reveste de complexidade para afastar a competência dos Juizados Especiais, sendo desnecessária a realização de perícia para a solução do litígio. Verossimilhança das alegações da autora evidenciada pela redução considerável do consumo de energia elétrica após a substituição do medidor, em fevereiro de 2011 (fls. 04/09). Ausência de prova quanto à eventual desvio de energia, curto circuito ou falha interna na instalação, ônus que competia à requerida, a teor do disposto no artigo 6º, inc. VIII, do CDC e 333, inc. II, do CPC. Assim, devida a revisão das faturas com base nos três meses posteriores à troca do medidor, observados os pagamentos realizados pelo autor em fevereiro e março de 2011. Improcedência do pedido contraposto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos jurídicos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005049721, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 08/04/2015).

Importante ressaltar que embora tenha a requerida alegado que o valor cobrado é referente à recuperação de consumo, tendo em vista que fora constatada irregularidade, não há qualquer prova nesse sentido.

Não se desincumbindo satisfatoriamente do ônus probatório, não é possível caracterizar a fraude. Portanto, não havendo provas robustas colocadas à crivo do contraditório e ampla defesa a fim de embasar a cobrança pela requerida, a declaração de inexigibilidade da fatura é a medida mais acertada a se tomar”.

Assim, a falha na prestação do serviço é evidente, pois a empresa concessionária não comprovou o débito da Apelante e efetuou a cobrança, sem o lastro devido.

Portanto, não se pode reconhecer a legitimidade do ato administrativo praticado pela empresa, eis que houve desrespeito à ampla defesa da autora, que não acompanhou a inspeção da concessionária de serviço público de energia elétrica.

No tocante ao pedido de reforma, alegando-se a ocorrência de sucumbência recíproca, eis que a Apelada requereu a declaração de inexistência de dívida e também a condenação ao pagamento de danos morais e materiais, mencionando, portanto, que como foi acolhido apenas o pedido de inexigibilidade do débito, a Apelada decaiu em quase 70% dos pedidos, tenho que merece acolhimento, uma vez que tais pedidos não foram acolhidos.

Entretanto, tem-se que o cerne da questão e que provocou, consequentemente, os demais pedidos foi a discussão acerca da inexistência da dívida, que, a meu viso, deve ser sopesada com maior abrangência no feito

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
a este recurso, reconhecendo ser viável a declaração de sucumbência recíproca, de modo que fixo o rateio das custas e despesas processuais, bem como a percepção de 10% do valor da causa, a título de honorários advocatícios a serem pagos pela parte contrária.

RECURSO DE F S TONELLE COMERCIO DE GELO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA.

Primeiramente, retificada a sentença que consta em seu corpo nome de pessoa totalmente alheia a lide, qual seja, MARIA PIRES DE OLIVEIRA, devendo ser acolhido o pleito para sanar o erro material, a fim de desconsiderar tal nome.

Em relação à alegação de que é
devida a indenização por dano moral, em razão de ter ocorrido o corte de energia da Autora/Apelante,
não tenho como albergar o pedido, uma vez que não foram trazidas provas do mencionado corte de energia.

Todavia, no que tange à alegação de que é cabível o artigo 85, § 2º do CPC, a meu viso, tem razão o apelante, eis que é evidente o proveito econômico perseguido, o que dá ensejo à aplicação do referido dispositivo, com a utilização incisos correspondentes.

Desse modo não considero plausível a condenação com base na apreciação equitativa, em que seria utilizado o § 8º do artigo 85 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para somente considerar que os honorários sejam fixados em 10% em relação ao valor da causa, à luz do artigo 85, § 2º, e incisos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021